Tribunal: TJBA
Processo: 8028228-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028228-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PIRAJA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. DANO MORAL E MATERIAL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NAS HIPÓTESES EM QUE O AUTOR INDICA NA PETIÇÃO INICIAL O VALOR BUSCADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TAL QUANTIA DEVE SER CONSIDERADA PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, TENDO EM VISTA QUE INTEGRA O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. NOS TERMOS DO ARTIGO 292, III, E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL O VALOR DA CAUSA SERÁ O SOMATÓRIO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ACRESCIDAS DE 12 (DOZE) PRESTAÇÕES MENSAIS. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DOS JUÍZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8028228-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada MARGARIDA MARIA PIRAJA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR